Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725423-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: DANIELLE MARA DE SOUZA MELO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra a decisão ID origem 239110923, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702077-04.2021.8.07.0011, movido por DANIELLE MARA DE SOUZA MELO DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada e acolheu parcialmente a impugnação à penhora ID origem 234016012, determinando a liberação de parte dos valores bloqueados, nos seguintes termos: Da leitura dos autos, vê-se que houve a penhora, por meio do Sisbajud, da integralidade do valor cobrado na presente execução (ID 235014595), razão pela qual a executada apresentou a impugnação à penhora de ID 234016012. Na sobredita impugnação, a executada sustentou, em apertada síntese, que a constrição recaiu sobre verbas provenientes de proventos de aposentadoria e pensão por morte. Arguiu que o montante bloqueado equivaleria a menos de 40 salários-mínimos e discorreu acerca do caráter não alimentar do presente cumprimento de sentença. Ofereceu proposta de acordo e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 235014595, além de oportunizar à executada impugnar a penhora das quantias não impugnadas na primeira manifestação, determinou a juntada da declaração de hipossuficiência, para análise do requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como dos extratos bancários completos das contas bloqueadas, sob pena de preclusão. Entretanto, conforme se observa, não houve manifestação da devedora. Intimada a parte exequente para manifestação, nos termos da sobredita manifestação, esta nada requereu (ID 238148283). Decido. Por questão de ordem processual, ante o não cumprimento, por parte da executada, do disposto no antepenúltimo parágrafo da decisão de ID 235014595, indefiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Compulsando os autos, observa-se que foram bloqueadas as quantias de R$ 22.709,95 (BRB), R$ 252,61 (Nu Pagamentos) e R$ 7.960,81 (Itaú), conforme documento de ID 235014616. Não obstante, concluo que a executada logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade de apenas parte das quantias bloqueadas, em que pese a cautela do Juízo de determinar a juntada dos extratos bancários completos das contas atingidas. Vejamos. Por meio do histórico de créditos de ID 234016018, comprovou-se que a executada recebeu proventos de aposentadoria no importe de R$ 1.704,20 na conta mantida junto ao Itaú, em 02/04/2025, portanto, apenas nove dias antes da efetivação da penhora, que ocorreu em 11/04/2025. [...] Deste modo, em relação à quantia penhorada junto àquela instituição financeira, o montante de R$ 1.704,20 deverá ser restituído à executada. Contudo, diante da ausência da juntada do extrato bancário completo referente àquela conta, não é possível afirmar que o remanescente bloqueado, ou seja, R$ 6.256,61, é impenhorável, razão pela qual deverá ser liberado em favor da parte exequente. Ato contínuo, por meio do extrato bancário de ID 234016016, referente à conta mantida junto ao BRB, a executada demonstrou ter recebido, em 01/04/2025, o montante de R$ 5.611,45 a título de transferência de salário. Ocorre que, entre a sobredita data e 09/04/2025, houve o desconto das quantias de R$ 24,00 e R$ 3.000,00, totalizando, portanto, R$ 3.024,00, montante a ser abatido da verba salarial recebida. [...] Neste contexto, do valor inicialmente recebido a título de salário, a saber, R$ 5.611,45, após subtraídos o sobredito valor de R$ 3.024,00, foi penhorado, por meio do Sisbajud, o importe de R$ 2.587,45, que, por se tratar de remanescente de salário, deverá ser restituído à parte executada. Não há nos autos comprovação da impenhorabilidade do remanescente bloqueado junto ao BRB, tampouco houve impugnação específica à penhora efetivada na conta mentida junto ao NU Pagamentos, de modo as referidas constrições deverão ser mantidas. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ofertada (ID 234016012). Do valor penhorado junto ao BRB (R$ 22.709,95), libere-se, em favor da executada, o importe de R$ 2.587,45, com acréscimos legais. O remanescente, no importe de R$ 20.122,50, também com acréscimos legais, deverá ser liberado em favor da parte exequente. Do valor penhorado junto ao Itaú (R$ 7.960,81), por sua vez, libere-se, em favor da executada, o importe de R$ 1.704,20, com acréscimos legais. O remanescente, no importe de R$ 6.256,61, também com acréscimos legais, deverá ser liberado em favor da parte exequente. Por fim, libere-se a integralidade do valor penhorado junto ao Nu Pagamentos (R$ 252,61), com acréscimos legais, em favor da parte exequente. Ficam as partes intimadas a informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, como pretendem a liberação da sobredita quantia. Sem prejuízo, promova, a parte exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser instruído com a planilha atualizada da dívida, elaborada já com o decote das quantias a serem liberadas em seu favor. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizada intimação específica para a regularização da documentação exigida para o deferimento da benesse. Aponta, também, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que sua condição de vulnerabilidade social e financeira teria sido desconsiderada. Aduz que as quantias remanescentes bloqueadas provêm exclusivamente das rendas percebidas a título de aposentadoria e pensão por morte – decorrente do falecimento de seu cônjuge –, o que lhes confere natureza alimentar e, por conseguinte, as torna absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescenta que não possui outras fontes de subsistência, bem ainda que a continuidade da constrição judicial afeta diretamente sua capacidade de prover o próprio sustento e coloca em risco iminente o tratamento médico urgente de sua filha, que enfrenta grave enfermidade oncológica. Destaca, ainda, que, embora a obrigação executada não decorra de dívida própria, mas de garantia prestada na qualidade de fiadora, assume o compromisso com seriedade e boa-fé, tendo proposto a quitação parcelada da dívida como meio viável de adimplir a obrigação, sem que isso implique na supressão dos recursos essenciais à sua sobrevivência e ao tratamento de saúde de sua filha. Defende que o simples fato de os valores estarem depositados em conta corrente não descaracteriza sua natureza alimentar e que a ausência de apresentação integral dos extratos bancários no momento oportunizado não pode, por si só, justificar decisão que comprometa sua subsistência. Invoca, nesse ponto, a aplicação dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos no art. 4o do CPC, a fim de afastar a penalização processual decorrente de eventual deficiência documental. Por fim, assevera que o valor total bloqueado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, parâmetro estabelecido no inciso X do art. 833 do citado Código e reconhecido por diversos tribunais como referência para a proteção de valores de natureza alimentar e para o reconhecimento da impenhorabilidade. Ao final, formula os seguintes pleitos: 1. O recebimento e regular processamento deste Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 1.015, XIII, do Código de Processo Civil, diante da manifesta admissibilidade e tempestividade do recurso; 2. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a fim de suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto: a. (i) à manutenção da penhora de valores de natureza alimentar (proventos de aposentadoria e pensão por morte), e b. (ii) ao indeferimento da gratuidade de justiça; como forma de evitar dano grave, de difícil reparação, à subsistência da Agravante e ao tratamento médico de sua filha; 3. O deferimento da gratuidade da justiça à Agravante, com fundamento nos artigos 98 a 102 do CPC, diante da hipossuficiência comprovada nos autos, e a consequente declaração de nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação específica para complementação documental, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC e jurisprudência do STJ; 4. O reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias da Agravante, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, oriundas exclusivamente de proventos de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC, e a consequente liberação integral dos valores bloqueados; 5. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de liberação integral: a. Que seja aceita a proposta de parcelamento da dívida em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, devidamente corrigidas, nos termos do artigo 805 do CPC, assegurando-se o prosseguimento da execução de modo menos gravoso à Agravante; 6. Que seja reconhecida a condição de fiadora da Agravante, com todas as implicações jurídicas daí decorrentes, e considerado o seu compromisso voluntário com a dívida de terceiro como fator de atenuação e ponderação na condução do processo executivo; 7. Ao final, o provimento integral deste agravo de instrumento, para: a. (i) reformar a decisão interlocutória agravada, b. (ii) deferir a gratuidade da justiça, c. (iii) reconhecer a nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, d. (iv) determinar o levantamento da penhora sobre verbas impenhoráveis, e. (v) e acolher, se necessário, a proposta de pagamento parcelado. 8. Protesta-se pela juntada dos documentos que comprovam a hipossuficiência econômica da Agravante, bem como extratos bancários e comprovantes de proventos de aposentadoria e pensão por morte, além dos laudos médicos que evidenciam a situação de urgência vivenciada por sua filha. [...] (Grifo de origem). Preparo não recolhido. No despacho ID 73372606, determinei que se oficiasse ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a conclusão adotada foi lastreada nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC ou apenas na proteção conferida às verbas de natureza salarial. Em resposta, o Juízo informou que a decisão foi fundamentada em ambas, senão vejamos: [...] Em tempo, rejeito a impugnação ofertada em relação à alegação de que quantias bloqueadas inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, pois o disposto no artigo 833, X, do CPC, aplica-se apenas a contas poupança. Quanto à questão, registre-se que as contas mantidas junto ao Itaú e BRB se tratam de conta corrente, conforme informações constantes dos documentos de ID 234016018 e 234016016, de modo que o disposto no sobredito artigo não se aplica ao caso em análise. Deste modo, oficie-se ao relator do agravo no 0725423-75.2025.8.07.0000, em resposta ao expediente de ID 241082760, informando-lhe que a conclusão adotada pelo Juízo foi fundamentada em ambas as hipóteses de impenhorabilidade, previstas no artigo 833, IV e X, do CPC. [...] (ID 73645975) É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à penhora, liberando parte dos valores bloqueados e mantendo a constrição sobre o saldo remanescente. Passo à análise da admissibilidade do recurso. No que tange aos pedidos subsidiários formulados pela agravante, verifico que o pleito de parcelamento da dívida, na forma apresentada neste Agravo, não pode ser conhecido. Isso porque, conforme se depreende da leitura da impugnação originária (ID origem 234016012), a proposta então formulada limitava-se ao pagamento do débito em parcelas mensais que não ultrapassassem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. No presente recurso, contudo, a agravante pretende o parcelamento da dívida em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, sem limitação de valor por parcela. Trata-se, portanto, de pedido que extrapola os limites da impugnação originária e que, por não ter sido submetido ao crivo do Juízo de 1o Grau, configura inovação recursal. Nesse contexto, o conhecimento dessa pretensão implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual se impõe o reconhecimento da inovação e, consequentemente, a inadmissibilidade do pedido. Situação semelhante ocorre em relação ao pleito de reconhecimento formal da condição de fiadora da agravante, o qual não foi objeto de análise ou sequer mencionado na impugnação originária, tratando-se, igualmente, de matéria inédita suscitada apenas em sede recursal. Sendo assim, a apreciação desse pedido diretamente por este eg. Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que também inviabiliza seu conhecimento. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, não conheço o recurso quanto aos pleitos formulados nos itens 5, 6 e 7, e. (v), porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Quando aos demais pedidos, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicio, então, a apreciação da tutela de urgência recursal vindicada. A esse respeito, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Além disso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do referido Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade processual suscitada pela agravante, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada intimação específica para a regularização da documentação exigida para o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) definir se é cabível a concessão da benesse diante da alegada hipossuficiência; e (iii) estabelecer se os valores remanescentes bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. No que tange à preliminar de nulidade processual arguida pela agravante, não há razão para acolhê-la. A parte sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, sob o argumento de que não foi especificamente intimada para a regularização da documentação necessária ao exame do pedido de gratuidade da justiça. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o Juízo de 1o Grau, por meio da decisão ID origem 235014595, proferida em 8/5/2025, determinou à agravante a apresentação de declaração de hipossuficiência e extratos bancários completos das contas bloqueadas, referente aos meses março, abril e maio do corrente ano, fixando prazo para o atendimento e advertindo quanto à preclusão em caso de inércia. A agravante foi regularmente intimada acerca da obrigação processual que lhe competia e, ainda assim, permaneceu silente, não promovendo a juntada da documentação exigida. Diante desse contexto, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa. No que tange ao pedido de gratuidade da justiça, razão também não assiste à agravante no tocante ao indeferimento ocorrido na origem. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Entretanto, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que indiquem a capacidade econômica da parte ou quando a parte deixa de cumprir diligência essencial para a aferição da sua real situação financeira. O próprio Diploma Processual, no § 2o do referido artigo, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando o juiz verificar, no caso concreto, que a alegação de hipossuficiência não está suficientemente comprovada ou que não houve o atendimento das determinações judiciais necessárias à análise da pretensão. No caso em exame, a agravante alegou, em sua impugnação à penhora (ID origem 234016012), que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Contudo, não apresentou a declaração formal de hipossuficiência, tampouco juntou os extratos bancários completos das contas bloqueadas, documentos que foram expressamente exigidos pelo Juízo de 1o Grau, conforme dito alhures. Além disso, a agravante instruiu a impugnação apenas com comprovante de renda relativo à pensão por morte (ID origem 234016018), deixando de apresentar comprovante de recebimento de aposentadoria e de comprovar os alegados gastos com medicamentos e tratamentos de saúde da filha, fatos que ela própria destacou como justificativa da sua condição financeira limitada. Verifica-se, portanto, que a parte não cumpriu as determinações essenciais para a comprovação da hipossuficiência, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas da documentação mínima exigida, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade da justiça. Diante desse contexto, o indeferimento da benesse revela-se acertado e deve ser mantido, inexistindo motivo para a reforma da decisão agravada. Essa circunstância, entretanto, não impede a parte de renovar o pedido perante o Juízo de 1o Grau, mediante a apresentação da documentação exigida, hipótese em que eventual concessão produzirá efeitos ex nunc. Por outro lado, o deferimento da gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso revela-se cabível e merece acolhimento, pois a agravante instruiu os autos com a documentação necessária para a análise do pedido. A recorrente apresentou declaração formal de hipossuficiência, comprovantes de recebimento de pensão por morte e de aposentadoria, extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda, os quais, em conjunto, permitem aferir sua real condição financeira (ID 73257951). Verifica-se que a agravante aufere renda líquida mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro comumente adotado pela jurisprudência como indicativo de situação de hipossuficiência econômica, especialmente quando não há nos autos sinais exteriores de riqueza ou outros elementos que afastem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça exclusivamente para o processamento deste Agravo de Instrumento, dispensando a agravante do recolhimento do preparo. A terceira questão em análise refere-se à verificação da natureza dos valores bloqueados e à possibilidade de aplicação das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. O inciso IV do art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, ressalvadas as exceções legais. O inciso X, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência tem estendido essa proteção, de forma excepcional, a valores mantidos em conta corrente, desde que demonstrada a subsistência da parte, que o saldo não ultrapasse o limite legal e que não haja indícios de abuso ou má-fé. Oportuno destacar que, conforme o art. 854, § 3o, do Diploma Processual Civil, cabe ao executado, ao impugnar a penhora, comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável. Trata-se de ônus processual que deve ser devidamente atendido, mediante apresentação de extratos bancários e outros documentos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a origem dos recursos constritos. No caso concreto, a agravante alega que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de proventos de aposentadoria e pensão por morte, verbas de natureza alimentar, e que o montante constrito não ultrapassa o limite protegido de 40 (quarenta) salários-mínimos, pleiteando a aplicação conjunta das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Contudo, da análise dos autos e dos documentos apresentados, verifica-se que a agravante não comprovou, de forma clara e inequívoca, que a totalidade dos valores bloqueados possui origem alimentar. Por outro lado, a análise sumária do caso revela que o montante global bloqueado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que autoriza, em juízo preliminar, a incidência da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Assim, considerando a plausibilidade das alegações da agravante e o risco de dano irreparável, mostra-se pertinente o deferimento da tutela de urgência recursal a fim de resguardar o patrimônio mínimo existencial da executada até o julgamento definitivo do recurso por este eg. Colegiado. Cumpre ressaltar que a análise ora empreendida é superficial e tem por objetivo apenas assegurar a utilidade do recurso, sem prejuízo de reexame aprofundado da matéria quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a liberação dos valores bloqueados, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, até ulterior deliberação do eg. Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator